Tribunal: TJDFT
Processo: 0706025-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706025-58.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIANE LOPES DE JESUS, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, EBAZAR.COM.BR. LTDA RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., EBAZAR.COM.BR. LTDA DECISÃO As partes formularam o acordo de ID 67118427, após julgamento do recurso interposto, e pugnaram por sua homologação. Nos termos do art. 2o, da Lei no 9.099/95, bem como do art. 125, IV do Código de Processo Civil, pode o juiz, a qualquer tempo, conciliar as partes. Em observância à autonomia de vontade das partes, inexiste óbice para homologação do acordo apresentado em Juízo. Ante o exposto HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo, por consequência, o mérito do processo, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora